Tribunal: TJDFT
Processo: 0705214-50.2019.8.07.0015
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705214-50.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS APELADO: CAMILA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) em face de sentença proferida em ação movida por Gilvana de Jesus do Vale Campos. Contrarrazões anexadas ao Id. 14383540. Sem preparo por ser o apelante ente estatal. Requer, inicialmente, o recebimento do apelo no duplo efeito. O artigo 1.012[1], § 1o, inciso V da Lei Adjetiva Civil, ensina que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, produzirá efeitos após a sua publicação. Porém, quando for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, o recurso terá efeito suspensivo[2]. Na sua peça recursal o INSS tão somente pugna pelo recebimento do apelo no duplo efeito sem fundamentar seu pedido ou mesmo demonstrar a possibilidade do provimento recursal, sequer apontou a existência de possível risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim sendo, entendo que, caso haja aquela probabilidade de dano de difícil reparação, este se dará em face da apelada, que deixará de perceber o benefício ora questionado. Portanto, indefiro o pleito. Recebo a apelação no efeito suspensivo, (art. 1.012, par. 1o, inciso V do CPC). Intime-se. Preclusa esta decisão retornem-me os autos conclusos. [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. [2] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo [...] § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Brasília, 20 de fevereiro de 2020 19:05:03. Desembargador Gilberto Pereira Relator